Tribunal: CARF
Processo: 13888.004690/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004690/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
FRANCISCO FURLAN NETO MONTE MOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Falta previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal dentro das normas reguladoras do PAF.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NO PAF DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
No âmbito deste CARF, as súmulas CARF no 17 e 77 asseguram o
prosseguimento do feito, ainda que pendente de decisão definitiva do processo
de exclusão do Simples que o deu causa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se o decidido no lançamento da exigência principal naqueles
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004690/2010-60
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004690/2010-60

Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
FRANCISCO FURLAN NETO MONTE MOR – ME. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/RPO que transcrevo a seguir:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de IRPJ (fls. 129/142), e dos autos reflexos
CSLL (fls.143/154); PIS (fls. 155/164); e COFINS (fls. 165/174), lavrados e
cientificados em 03 de novembro de 2010, contra o Interessado, relativos aos anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007, em razão de haver sido apurado as seguintes
infrações:
a) omissão de receitas da atividade relativa a prestação de serviços gerais, decorrente da
sua exclusão do sistema simplificado.
b) insuficiência nos recolhimentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em razão das
omissões de receitas especificadas no item a, o que resultou na aplicação de alíquota
menor do Simples.
Os valores relativos aos fatos geradores verificados encontram-se indicados nos corpos
dos autos de infração, nos quais também constam os enquadramentos legais respectivos,
atingindo o crédito tributário total o montante de R$ 269.293,68 na data da lavratura,
compreendendo os valores dos tributos, acrescidos da multa de ofício de 75% e de juros
de mora calculados até 30/09/2010, assim distribuídos:
IRPJ............................................... ...R$ 154.551,66
CSLL............................................... .R$ 61.690,02
PIS.................................................. ..R$ 11.277,72
Cofins............................................... R$ 41.774,28
No Termo de Constatação Fiscal (fls. 179/184), há a descrição do procedimento fiscal e
das irregularidades apontadas pelo autuante como infrações à legislação tributária, que
motivaram a lavratura dos presentes autos de infração.
Regularmente cientificada, apresentou impugnação de fls. 190 a 204, firmada por seu
representante legal Dr. Cleber Renato de Oliveira, OAB/SP no 250.115, constituído pela
Procuração de fl. 205, cujos argumentos reproduzo, em síntese, na mesma ordem em
que foram apresentados, como segue:
1. Preliminar
1.1. Do Direito. Questão Prejudicial
Alega que os lançamentos efetuados tem como fundamento a sua exclusão da
sistemática do Simples Federal, formalizada mediante ADE DRF/PCA no 18 de abril de
2009, que foi tempestivamente impugnado, aguardando, desde 12/06/2009, seu efetivo
julgamento pelo Colegiado competente.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004690/2010-60

Argúi que aquela tempestiva manifestação de inconformidade atribui caráter precário ao
ADE, entendendo que, o ADE guerreado somente poderá surtir seus jurídicos efeitos se
e quando mantido em caráter definitivo.
Conclui que, se os Autos de Infração estão fundamentado na exclusão do Simples, não
há como se julgar a validade dos lançamentos ora questionados sem que se tenha
decisão definitiva no processo de exclusão do Simples.
Reproduz excertos e ementa de Decisões da DRJ, e requer seja acatada a questão
prejudicial levantada, para que seja determinado o sobrestamento do presente processo.
Solicita, em caso de indeferimento do sobrestamento, o apensamento deste processo ao
de no 13888.000845/2009-55 (exclusão do Simples) a fim de que sejam julgados
simultaneamente.
2. Mérito 2.1.Nulidade: Falta de Justa Causa para o Arbitramento. Fiscalização
Não Permitiu a Opção pelo Lucro Presumido.
Alega que a Fiscalização ao proceder ao arbitramento não concedeu ao contribuinte a
oportunidade de optar pela forma de tributação do Lucro Presumido. Acrescenta que sua
exclusão do Simples teve como motivo “atividade vedada”, e portanto, não há qualquer
vinculação entre sua exclusão e eventual irregularidade na escrituração, como omissão
de receitas, por exemplo.
Em reforço aos seus argumentos reproduz ementa da Decisão 07-10922 da DRJ/FLP,
argüindo que “não se pode chancelar o arbitramento ultimado pela ilustre
Fiscalização, pois, o fundamento para a sua utilização está centrado na
impossibilidade de apuração do Lucro Real, sem que se tenha oportunizado à
Impugnante, que repita-se, não está obrigada à sistemática do Lucro Real apresentar
elementos para a apuração pelo Lucro Presumido.”.
2.2. Nulidade: Lançamento Ultimado Antes de a Contribuinte Ter Sido Excluída
Definitivamente do Simples. Falta de Motivação do Ato de Lançamento
Alega que o Ato Declaratório que formalizou a proposta de sua exclusão do SIMPLES
não possui caráter definitivo, pois foi por ela tempestivamente impugnado.
Assim, entende que, por ter caráter precário, a indigitada exclusão não pode sustentar
qualquer outro ato administrativo, em especial o ato de lançamento, que deve
obediência ao princípio da motivação.
Argúi que, somente depois da decisão definitiva acerca da validade/procedência do Ato
de exclusão é que se poderia falar em motivação para o ato de lançamento ora
questionado.
Solicita a nulidade dos lançamentos.
2.3. Inaplicabilidade da Multa de Ofício. Lançamento Ultimado Com o Intuito de
Prevenir a Decadência
Solicita a exclusão da multa de ofício aplicada a lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, conforme entendimentos esposados na Decisão DRJ/RPO no 14- 10.020 4a
Turma e na Súmla CARF no 17.
2.4. Inaplicabilidade da Taxa Selic para Atualização da Multa
Alega que, embora não conste expressamente como fundamentos da autuação, a
atualização da multa de ofício pela aplicação da taxa SELIC não tem base legal,
devendo, portanto, ser afastada por essa Junta, na eventualidade da manutenção de
algum valor do crédito lançamento de ofício.
2.5. Das Objeções aos Lançamentos Reflexos (CSLL PIS e Cofins)
Requer que as razões de impugnação oferecidas ao Auto de Infração de IRPJ sejam
admitidas como razões de impugnação dos demais Autos de Infração (reflexos),
aplicando nestes aquilo que naquele for decidido.
2.6. Do Pedido
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004690/2010-60

Requer:
a) seja determinado o sobrestamento da apreciação da presente impugnação até o
julgamento do processo n° 13888.000845/2009-55, no qual se contesta sua exclusão do
simples; ou b) seja declarada a nulidade ou a improcedência dos lançamentos ora
questionados, como medida da mais acertada justiça.
É a síntese do essencial.
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Falta previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de exigência
fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
OPÇÃO RETROATIVA.
A exclusão do Simples não confere à empresa excluída o direito de opção retroativa
pelo regime do lucro presumido.
PENDÊNCIA DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Sempre que constatada infração à legislação tributária deve o AFRFB efetuar a lavratura
do Auto de Infração, sob pena de responsabilidade funcional, mesmo que o Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples esteja com seus efeitos suspensos em
razão de manifestação de inconformidade ou recurso apresentado em processo
administrativo fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
SELIC INCIDENTE SOBRE MULTA
Por se tratar de matéria estranha aos autos deixa-se de analisá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na impugnação, rogando ao fim pelo afastamento dos questionados
lançamentos.

É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004690/2010-60

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Trata-se de lançamento de ofício de IRPJ, CSLL e reflexos (conforme TVF, e-fls.
179) onde a fiscalização procedeu com o arbitramento do lucro tendo em vista que o contribuinte
intimado para apresentar livros fiscais e escrituração contábil declarou que não possuía os livros.
Em grande parte do Recurso Voluntário interposto o recorrente se esforça em
tentar desconstituir a exclusão da empresa da sistemática de apuração simplificada, o que,
entretanto, não diz respeito aos presentes autos que decorre da exclusão, mas não possui
competência para analisa-la.

PRELIMINAR

PREJUDICIALIDADE
Limitando-se a análise do que interessa em relação ao lançamento decorrente da
exclusão do Simples, menciona o recorrente que haveria prejudicialidade no prosseguimento do
presente Processo Administrativo em razão da ausência de decisão definitiva nos autos do
processo de exclusão do Simples.
Acontece que, esse entendimento não deve prosperar. O processo de exclusão do
Simples foi julgado por esta turma, nessa mesma sessão, tendo sido mantida a exclusão, razão
pela qual não há impedimento quanto ao enfrentamento da matéria relativa ao lançamento de
ofício decorrente.
Caso estivéssemos diante de uma situação em que há divergência ou até mesmo
dúvida quanto a procedência da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples, ou, ainda, se
estivessem em fases/instâncias distintas de julgamento, poderia se discutir eventual
sobrestamento, entretanto, a mera inauguração do litígio administrativo com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade naquele processo excludente e da Impugnação no presente, por
si só já suspendem a exigibilidade do crédito em discussão até decisão final definitiva, razão pela
qual, não assiste direito à pretensão recursal.

NULIDADE
Defende o recorrente que o lançamento seria nulo devido ao fato de que não lhe
teria sido oportunizado optar pela sistemática que melhor se adequasse à sua atividade, tendo em
vista que teve o lucro arbitrado.
Acontece que tal afirmação não condiz com a realidade.
Quando intimado do ADE que lhe excluiu do Simples, o contribuinte foi alertado
a respeito de que deveria adotar outra forma de tributação, veja:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004690/2010-60

(Trecho extraído do Despacho Decisório que fundamentou a Exclusão do Simples
– e-fls. 140, do Processo 13888.000845/2009-55)

(Trecho extraído do Termo de Intimação no ARF/CPI/46 da Exclusão do Simples
– e-fls. 145, do Processo 13888.000845/2009-55)
Da forma como demonstrado, não há que se falar em desrespeito ao direito de
opção por parte do contribuinte que, intimado para tanto, quedou-se inerte, não deixando outra
saída à autoridade fiscal senão a de proceder com o arbitramento do lucro.

MÉRITO
MULTA DE OFÍCIO
Sustenta o recorrente que a multa de ofício não deveria ser exigida em razão de
que o lançamento teria sido ultimado com o intuito de prevenir a decadência e, assim, com base
na Súmula CARF no 17 a incidência da multa deveria ser afastada.
Acontece que a Súmula CARF no 17 traz condições para o afastamento da multa
de ofício, veja:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
São duas condições cumulativas: (i) exigibilidade suspensa na forma do inciso IV
ou V do artigo 151, do CTN e (ii) que a suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício. No presente caso nenhuma das duas condições estão cumpridas.
Ora, o lançamento está com a exigibilidade suspensa em razão do inciso III, do
artigo 151, do CTN (conforme o próprio recorrente reconhece em seu recurso) e não daqueles
listados na Súmula CARF no 17.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004690/2010-60

Reforçando o entendimento aqui esposado, a Súmula CARF no 771 assegura a
possibilidade de discussão administrativa do ADE de exclusão do Simples em paralelo ao
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos.
Dessa forma, afasto a aplicação da Súmula e mantenho a incidência da multa de
ofício, por expressa determinação legal.

TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Da forma como expresso na decisão recorrida:
Relativamente à incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício, importa registrar que a
exigência de acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento ora
em litígio – como bem destacou o impugnante – do qual consta a indicação de juros
apenas sobre o valor principal. Como cediço os juros incidentes sobre o crédito
tributário lançado a título de principal e multa, serão calculados e atualizados até a data
do efetivo pagamento, na fase de execução do acórdão e de cobrança do crédito
tributário mantido, após se tornar definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca
do lançamento impugnado.
Assim, assumindo as razões de decidir da decisão recorrida, corroborada com a
Súmula CARF no 42, vinculante, afasto a alegação de inaplicabilidade da taxa Selic.

LANÇAMENTOS REFLEXOS
No caso concreto, os lançamentos de créditos tributários vinculados à CSLL, PIS
e COFINS são mera decorrência do lançamento principal de IRPJ, assim, mantido o lançamento
principal, devem ser mantidos os demais, por íntima relação de causa e efeito.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

1 Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2 Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004690/2010-60

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital